Tribunal: CARF
Processo: 11080.014968/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11080.014968/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-003.329 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente LUIZITA FIGUEIREDO NUNES
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
ESPONTANEIDADE. DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014968/2008-52
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014968/2008-52

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$288,18 para saldo de
imposto a pagar de R$7.406,52.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo
dependente.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 4/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
18/12/2008, às fls. 1/18 dos autos, na qual a contribuinte alegou que teria informado o CPF do
cônjuge em sua declaração por equívoco, visto que o cônjuge teria apresentado declaração em
separado. Requereu o ajuste da declaração, com a exclusão do cônjuge do quadro de
dependentes.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 37/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/2/2012 (fl. 58), a contribuinte, em
29/2/2012 (fl. 45), apresentou recurso voluntário, às fls. 45/57, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria solicitado o ajuste da sua declaração, para exclusão do cônjuge do quadro
de dependentes, evitando a tributação dos rendimentos recebidos pelo cônjuge em duplicidade.
- a teor do §2o, artigo 7o, do Decreto no 70.235, de 1972, o início do procedimento
fiscal se descaracterizaria se ficar por mais de sessenta dias sem outro ato escrito que lhe dê
prosseguimento. Reputar-se-ia espontânea a declaração entregue após o prazo de sessenta dias do
início da ação fiscal e antes da formalização do crédito tributário, sendo caso de exclusão da
multa de ofício.
- o cônjuge teria apresentado declaração em separado, tendo parcelado o crédito
tributário correspondente.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo dependente informado pela
contribuinte. Em seu recurso, a recorrente reitera o pedido para exclusão do dependente, que
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014968/2008-52

teria apresentado declaração em separado. Argumenta que a declaração do dependente teria que
ser tomada por espontânea.
A contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos por seu cônjuge, mas
alega erro de preenchimento de sua declaração de ajuste anual, requerendo sua exclusão, bem
como a entrega de declaração pelo cônjuge.
Como apontado na decisão recorrida, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo e de todos aqueles relacionados com a infração (art. 7o, §1°, do
Decreto no 70.235, de 1972).
Uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão da
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer modificação do
crédito tributário deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art.
145 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Em seu recurso, a contribuinte argumenta que a declaração do cônjuge teria sido
apresentada espontaneamente, fazendo alusão ao §2o, do artigo 7o, do Decreto no 70.235, de
1972, o qual dispõe:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Ora, como apontado na decisão recorrida, a declaração de ajuste do cônjuge foi
entregue após a ciência da Notificação de Lançamento. A própria contribuinte em seu recurso
aponta que teve ciência da autuação em 10/6/2008 e que o cônjuge apresentou a declaração de
ajuste em 4/7/2008.
Não há que se falar em reaquisição de espontaneidade após ciência da autuação.
Por ocasião da apresentação da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, o lançamento
já fora formalizado, como a própria nomenclatura deixa evidenciado. A SRL é pedido realizado
pelo contribuinte de revisão do crédito apurado, que ocorre antes de ser instaurado o contencioso
administrativo, mas o lançamento já está formalizado.
Assim, a declaração de ajuste anual do cônjuge, por ter sido apresentada após a
notificação do lançamento, não pode ser acatada para fins de desconstituir a exigência ou eximir
a contribuinte da responsabilidade pela infração apurada.
No tocante à omissão, à luz da legislação citada na notificação de lançamento, os
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2006 era de R$ 1.404,00.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014968/2008-52

Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pela contribuinte.
Apurado que o dependente auferiu rendimentos que não foram declarados, o Fisco
tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Uma vez que a contribuinte indicou o cônjuge como dependente na declaração de
ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.404,00 - deveria ter incluído na
referida declaração os rendimentos recebidos por ele. Constato que a contribuinte pode ter se
beneficiado também com a dedução de despesas médicas do dependente. Somente do exame da
declaração de ajuste, não é possível concluir a quem essas despesas estavam relacionadas, não
sendo de se afastar essa possibilidade.
Assim, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se correta a
exigência do imposto suplementar.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital